Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716387-09.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa do apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avaliar se a presença do apenado no lar é imprescindível para os cuidados demandados por sua genitora, pessoa idosa e acometida por doença psiquiátrica crônica. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso. 5. Embora a genitora do agravante apresente problemas de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem que ela esteja em situação de vulnerabilidade ou desamparada, a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária. De acordo com o relatório psicossocial, a genitora do agravante possui mais dois filhos capazes, além do que recebe tratamento médico na rede pública de saúde. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivo relevante citado: Lei de Execução Penal, artigo 117, inciso II. O recorrente aponta violação aos artigos 117 da Lei de Execução Penal, 317, 318, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua prisão domiciliar humanitária, porquanto “é imprescindível aos cuidados com sua mãe, que possui mais de 72 anos e é completamente dependente do peticionante, tanto para os fatos da vida diária, como alimentação e administração de medicamentos, quanto para auxiliar na locomoção para atendimento médico”. (ID 73261556, p. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 117 da Lei de Execução Penal, 317, 318, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72654874): (...) A despeito do quadro de doença grave da genitora do agravante, não há nos autos elementos que demonstrem que o apelante seja o único membro da família capaz de ajudá-la. De acordo com as informações constantes do relatório psicossocial, Maria Concebida possui mais dois filhos capazes, os quais, conforme exposto pela Juíza de origem, têm o dever de ministrar cuidados à genitora. Além disso, verifica-se que a mãe do agravante realiza atendimento médico junto à rede pública de saúde e está medicada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004